Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600140-62.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO DA SILVA FOGASSA
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO DA SILVA FOGASSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600140-62.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600140-62.2020.6.16.0120
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600140-
62.2020.6.16.0120 (DRAP 0600128-48.2020.6.16.0120), que com fulcro no artigo 7º, parágrafo único
da Lei Complementar 64/1990 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente a
impugnação ao registro de candidatura contra Paulo da Silva Fogassa, reconhecendo sua
inelegibilidade (art. 1, I, a da LC 64/1990) e indeferindo seu pedido de registro de candidatura. (Ação
de Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de
candidatura a vereador no município de Nova Aurora/PR, pelo Partido Democrático Trabalhista -
PDT, número 12120, sob a alegação de que o candidato não é alfabetizado.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO DA SILVA FOGASSA (RECORRENTE)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA/PR
(RECORRENTE)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19237
316
13/11/2020 19:49 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.055

RECURSO ELEITORAL 0600140-62.2020.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PAULO DA SILVA FOGASSA
- OAB/PR0065337
ADVOGADO: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA/PR
- OAB/PR0065337
ADVOGADO: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO.
SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
A apresentação de declaração de próprio punho desde que firmada na
frente de servidor da Justiça Eleitoral é apta à demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade de ser alfabetizado.
Se na prova de alfabetização o candidato não foi capaz de demonstrar
que consegue escrever e ler palavras simples, não há como
considera-lo alfabetizado porque consegue assinar seu nome.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 19237316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:49:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319485785300000018626642
Número do documento: 20111319485785300000018626642

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo da
120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste que indeferiu o registro de candidatura de
Paulo da Silva Fogassa para concorrer ao cago de vereador no município de Nova
Aurora/PR, por considerar que o candidato é inelegível por força do artigo 1, inciso I,
alínea ‘a’, da Lei complementar 64/1990.
Após realização de teste de alfabetização e audiência, o juízo de origem
constatou que, apesar de conhecer letras isoladas e conseguir desenhar, com algum
custo, o próprio nome, o candidato não é alfabetizado, motivo pelo qual reconheceu sua
inelegibilidade (id. 13193616).
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (id.13193866) sob os
seguintes fundamentos:
Primeiramente, requer o reconhecimento da condição sub judice do
presente caso, para permitir a prática de todos os atos da campanha eleitoral, bem
como, para que seu nome seja mantido na urna eletrônica para o cômputo dos
votos, nos termos do artigo 16-A da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 12.034/2009.
No mérito, aduz que a jurisprudência do TSE possui posicionamento
no sentido de que o conceito de analfabetismo deve ser auferido ao ponto de
permitir e assegurar o direito ao exercício à cidadania e democracia, diferenciando
assim, o analfabetismo de natureza educacional do analfabetismo de natureza
eleitoral, assegurando, portanto, o respeito aos preceitos constitucionais
elementares, dentre eles, a isonomia, cidadania e dignidade da pessoa humana.
Afirma que obteve êxito em demonstrar que possui conhecimento das
letras, pois assinou o próprio nome, apresentou declaração de próprio punho,
procuração, pedido de registro de candidatura e declaração de bens devidamente
assinados. Aponta que o TSE já manifestou posicionamento de que a assinatura
no pedido de registro, declaração e procuração, são suficientes para afastar o
suposto analfabetismo.
Argumenta que não se pode vincular de forma irrestrita o desempenho
em teste de alfabetismo para fins de registro de candidatura, bem como que
inexiste previsão legal, tampouco um conceito especifico de analfabetismo, sendo
necessário, portanto, analisá-lo levando em consideração a interpretação restrita
das inelegibilidades, tendo em vista que a jurisprudência do TSE veda a
interpretação extensiva, não devendo ser aplicada àqueles que de alguma
forma, possam ler e escrever, ainda que de forma precária.
Pugna ao final, pelo total provimento do recurso para deferir seu registro de
candidatura, e reconhecer a situação sub judice, permitindo-se a prática de todos os
atos da campanha Eleitoral e a manutenção de seu nome na urna eletrônica para o
cômputo de votos.
Num. 19237316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:49:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319485785300000018626642
Número do documento: 20111319485785300000018626642

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso por considerar que se mostra clara a sua condição
de analfabeto para fins eleitorais, sendo ele inelegível para o pleito. Aponta ainda que,
devido a existência de fundados indícios nos autos de que a assinatura aposta no
documento de Id. 13191566 não partiu do próprio punho de Paulo da Silva Fogassa, já
que ela é visivelmente distinta da assinatura lavrada durante a aplicação de seu teste
de alfabetização, mostra-se necessária a expedição de ofício à Superintendência da
Polícia Federal para o fim de determinar a instauração de Inquérito Policial
destinado a apurar a possível falsificação do documento acostado aos autos
(id.18027516).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da condição de alfabetizado do
Recorrente.
O art. 14. § 4º da Constituição Federal prevê que “são inelegíveis os
”.
inalistáveis e os analfabetos
Já a Resolução nº 23.609/2019 do TSE, que dispõe sobre o registro de
candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a condição de alfabetizado pode
ser comprovada por declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em
ambiente individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo.
Contudo, essa regulamentação é clara, quando não houver documento
comprobatório da escolaridade é necessária a prova de alfabetização a ser feita na
presença de servidor.
No presente caso, muito embora o recorrente tenha apresentado
declaração de próprio punho, esta não foi feita na presença do juiz ou de servidor do
cartório, e sim trazida aos autos juntamente com os demais documentos do Registro (id
13191566). Tendo ainda a douta procuradora apontado possível falsificação de tal
declaração pois a assinatura posta pelo candidato em muito se difere daquela que ele
fez quando da prova de alfabetização realizada em cartório.
Ainda ao ser intimado para fazer a prova de alfabetização em cartório não
foi capaz de escrever a palavra “todos” nem de ler a palavra “requerimento” (id
13193216). Assim, há que se concluir que o recorrente não logrou êxito em comprovar
a sua condição de alfabetizado.
Num. 19237316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:49:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319485785300000018626642
Número do documento: 20111319485785300000018626642

Diante desse contexto fático, entendo que os documentos colacionados aos
autos não são aptos a demonstrar que o Recorrente é, para fins eleitorais, alfabetizado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de 1º grau que indeferiu o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de
PAULO DA SILVA FOGASSA
vereador no município de Nova Aurora, pelo PDT, para as eleições 2020.
Ainda, determino, em conformidade ao solicitado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, o encaminhamento de ofício à Superintendência da Polícia Federal
para o fim de instauração de Inquérito Policial para investigar possível falsificação
documental.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600140-62.2020.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PAULO DA SILVA FOGASSA, COMISSAO PROVISORIA
DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA/PR -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA - PR0065337 - Advogado
do(a) RECORRENTE: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA - PR0065337 -- RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19237316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:49:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319485785300000018626642
Número do documento: 20111319485785300000018626642